Tribunal: STF
Processo: ARE 1451907
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ACORDOS ADMINISTRATIVOS. RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DE 28,86%. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DOS ACORDOS ADMINISTRATIVOS. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. 



    1 - O recurso de apelação devolve ao exame deste eg. Tribunal sentença que pronunciou a prescrição da pretensão deduzida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO II – SINDSCOPE na presente Ação Civil Pública, de condenação do COLÉGIO PEDRO II a pagar aos substituídos da parte autora diferenças decorrentes de supostos descumprimentos dos acordos firmados nos termos da Medida Provisória (MP) n° 2.169-43/2001, para o recebimento administrativo das parcelas do reajuste de 28,86% relativas ao período janeiro de 1993 a junho de 1998.



    2 - Como causa de pedir, a parte autora sustentou o seu pleito na alegação de que os valores decorrentes dos referidos acordos foram pagos a menor, em violação às Leis nºs 8.622/1993 e 8.627/1993 e à MP n° 1.704/1998, pois: a) não foram considerados corretamente os padrões remuneratórios efetivamente concedidos a cada servidor; b) houve exclusão indevida da base de cálculo de algumas parcelas remuneratórias tais como cargos de direção e funções gratificadas; c) a correção monetária não incidiu até a data do efetivo pagamento. 



    3 - Consoante registrou a sentença, não é possível aproveitar para a presente demanda o efeito interruptivo da prescrição decorrente medida cautelar de protesto ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Sinasefe em face do Colégio Pedro II. 



    4 - Como o último pagamento relativo ao acordo administrativo dos 28,86%, teria ocorrido em dezembro de 2005, tendo a presente demanda sido ajuizada apenas em 2013, resta evidente que a pretensão autoral, dirigida a questionar o cumprimento da referida avença, restou fulminada pela prescrição. 



    5 - À míngua de comprovação, e sequer alegação de má-fé, deve ser observada a isenção de que trata o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública. 



    6 - Apelo provido em parte. Excluída a condenação em honorários.” (Doc. 362, p. 4)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 393).



    Nas razões do apelo extremo, o Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 8º, caput e incisos I, II e III, da Constituição da República, bem como contrariedade à Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 407). 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 416).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria de matéria infraconstitucional e incidiriam, na espécie, as Súmulas 279, 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 134).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de prescrição no presente caso. Assevere-se que a matéria relativa à prescrição não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição da República, decorrente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido foram os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838.326-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/05/2017, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. SOLDO E VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). 



    1. Prescrição. Decreto nº 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 



    2. Inexistência de repercussão geral do tema discutido. 



    3. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 718.477-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/06/2013, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITARES ESTADUAIS. FIXAÇÃO DO SOLDO. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 601. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da questão tratada nos autos (ARE 694.450-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (ARE 867.298-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/09/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 897.418-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 09/09/2015, destaquei)



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente